Tribunal: TJDFT
Processo: 0751227-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravante/executado, contra decisão proferida no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (autos n.o 0708968-78.2025.8.07.0018), ajuizada por ELEUZA MARIA DOS REIS DE MELO, ora agravada/exequente. A decisão agravada, proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. Irresignado, o agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade para pagamento de diferenças remuneratórias para os servidores aposentados é exclusiva do IPREV/DF. Defende a inexigibilidade da obrigação, sob o fundamento de que o título constitui "coisa julgada inconstitucional" (Art. 535, § 5o, do CPC), pois se baseia em interpretação da lei incompatível com a Tese firmada pelo STF no Tema 864 (RE n.o 905.357/RR). Alega a existência de excesso de execução, sustentando que a Taxa SELIC deve incidir apenas sobre o principal corrigido, e não sobre o montante consolidado do débito (principal mais juros), o que configura anatocismo. Por fim, defende a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência (fumus boni iuris), e que a manutenção da decisão poderá causar prejuízo ao Erário (periculum in mora). Recurso sem preparo por isenção legal, art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença do requisito de probabilidade do direito. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, destaco que o agravante compôs o polo passivo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e foi efetivamente condenado por decisão transitada em julgado. Assim, nos termos dos arts. 779, I, c/c 513, ambos do CPC, não há dúvidas de que é parte legítima para compor o cumprimento de sentença de origem. Ademais, o agravante serve como garantidor das obrigações do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV), nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o que reforça sua legitimidade para responder à execução de origem. Nesse sentido é o entendimento da 6a Turma do TJDFT: “(...) A ação coletiva foi proposta pelo Sindsasc/DF e os provimentos cominatório e condenatório da r. sentença exequenda abrangeram indistintamente os seus substituídos, independentemente de estarem ou não aposentados. Além disso, referida ação coletiva foi proposta tão somente contra o Distrito Federal, a quem cabe cumprir as obrigações impostas no referido título, além de ser garantidor das obrigações do Iprev/DF, art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva. (...) (Acórdão 2021072, 0709755-64.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.)” Indo adiante, o agravante defende a inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que o título executivo constitui "coisa julgada inconstitucional" (Art. 535, § 5o, do CPC), pois o julgamento da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 violou o Tema 864 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, no âmbito da ação coletiva foi realizado a devida distinção entre o caso e análise e o Tema 864, conforme ementa a seguir: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5 .105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2 .005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. 7. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n .o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425), matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n .o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 8. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E (“Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3 .1.1 - item (c)”. 9. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange aos juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 10. Recurso do réu conhecido e desprovido 11. Recurso do autor conhecido e provido.” (Acórdão 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no DJe: 24/02/2021.) – grifou-se” Dessa forma, uma vez que o acórdão exequendo refutou expressamente a aplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema no 864/STF à controvérsia, afasto a probabilidade do direito quanto à inexigibilidade alegada. Nesse sentido, seguem julgados proferidos pela 6a Turma do TJDFT: “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESPROVIMENTO. (...) 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado. (...) (Acórdão 2040945, 0722562-19.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE SÓ PODE SER CONCEDIDA PELO RELATOR DA DEMANDA DESCONSTITUTIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO PRINCIPAL ATUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 4. O agravante alega que o título executivo judicial coletivo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível; que o julgamento da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 não observou a existência de prévia dotação orçamentária e que há violação ao Tema 864 da repercussão geral, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todavia, tais questões já foram analisadas e rechaçadas na ação coletiva, conforme entendimentos dos quais compartilho. (...) (Acórdão 2022576, 0711768-36.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.)” Finalmente, quanto à alegação de excesso à execução, destaco que conforme a EC no 113/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá, a partir da sua publicação, em 9/12/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. A respeito da aplicação da taxa Selic, a Resolução no 303, de 18/12/2019, do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, prevê em seu art. 22: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” Desse modo, em conformidade com a disciplina da referida Resolução, o cálculo deve ser apurado até 8/12/2021 com incidência de juros e correção monetária, após o que, sobre esse débito consolidado, será aplicada a Selic, sem juros moratórios, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Por fim, não prospera a alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, ante a inexistência de decisão do STF suspendendo sua eficácia e a jurisprudência pacífica quanto à sua validade. Nesse sentido é o entendimento desta 6a Turma (Acórdão 2063404, 0722453-05.2025.8.07.0000; Acórdão 2053685, 0705899-92.2025.8.07.0000) Em face do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.